Tribunal: TJSP
Processo: 2082316-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Curatela
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2082316-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CRISTIANA
DA ROCHA PAES E LEME ROMEIRO, são agravados MARIA AUXILIADORA DA
ROCHAPAES E LEME ROMEIRO (INTERDITANDO(A)), LUCIANA DA ROCHA
PAES E LEME ROMEIRO e CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082316-41.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2082316-41.2020.8.26.0000
Agravante: Cristiana da Rocha Paes e Leme Romeiro
Agravados: Maria Auxiliadora da RochaPaes e Leme Romeiro, Luciana da Rocha
Paes e Leme Romeiro e Carlos Eduardo Leme Romeiro
Comarca: São Paulo
V. 3164
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO. PEDIDO
DE
DESIGNAÇÃO
DE
NOVA
ENTREVISTA DA INTERDITANDA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
HOSPITAL
PARA
REQUISIÇÃO
DE
PRONTUÁRIOS.
UTILIDADE DAS INFORMAÇÕES NÃO COMPROVADA.
PRONTUÁRIOS REFERENTES A CIRURGIA QUE NÃO
DIZEM
RESPEITO
À
SITUAÇÃO
MENTAL
DA
INTERDITANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada recursal, contra a r. decisão que, em ação de interdição, indeferiu o
pedido de realização de nova entrevista com a interditanda (págs. 971 dos autos
principais).

A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma. Sustenta que sua genitora apresenta quadro demencial desde 2010 e
que seus irmãos vêm protelando a realização do exame pericial e consequentemente
do processo de interdição, uma vez que nesse tempo administram a vida privada, a
conta bancária, aplicações e patrimônio da genitora conforme seus interesses.
Afirma que um novo interrogatório, além de ser necessário diante do atraso na
realização da perícia, que sequer possui data agendada, demonstraria o avanço e
comprometimento do estado de saúde mental da interditanda, pois o primeiro foi
realizado há mais de um ano e meio. Requer, ainda, que seja expedido ofício ao
Hospital Alvorada, para que remeta os prontuários médicos decorrentes da última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082316-41.2020.8.26.0000 - ACD
3
internação da interditanda para operação no joelho.
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de antecipação de
tutela no âmbito recursal (págs. 27/28).

Contraminuta apresentada (págs. 33/40).
Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do recurso (págs. 46/50).

Não houve oposição ao julgamento virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO.

Primeiramente, faço constar que, embora a decisão agravada não
conste do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conheço deste
Agravo de Instrumento, em caráter excepcional, em face da urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual Apelação, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, no REsp no 1.704.520/MT.

Superada a questão de admissibilidade, o recurso não comporta
provimento.
Como é cediço, o Código de Processo de Civil, ao dispor sobre o
procedimento da interdição, prevê, no artigo 751, a realização pelo juiz de entrevista
minuciosa com o interditando, a fim de se apurar a sua capacidade para praticar os
atos da vida civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082316-41.2020.8.26.0000 - ACD
4
Art. 751. O interditando será citado para, em dia designado, comparecer
perante o juiz, que o entrevistará minuciosamente acerca de sua vida,
negócios, bens, vontades, preferências e laços familiares e afetivos e
sobre o que mais lhe parecer necessário para convencimento quanto à sua
capacidade para praticar atos da vida civil, devendo ser reduzidas a termo
as perguntas e respostas.
No caso em análise, observa-se que, em 22/08/2018, foi realizada a
entrevista com a interditanda, de tal modo que a formalidade foi cumprida (págs.
196/197 dos autos principais).
Apesar das alegações da agravante, não restou demonstrada nos
autos a necessidade de que haja novo interrogatório da sua genitora. A demora na
realização da perícia, por si só, não tem o condão de justificar que o ato processual
seja realizado novamente, máxime porque a comprovação da saúde mental da
interditanda depende, no momento, da própria perícia, nos termos do artigo 753 do
Código de Processo Civil.1
Há que se considerar ainda que a agravante não trouxe nenhuma
prova de que a saúde mental da interditanda tenha se deteriorado desde a realização
da entrevista. Inclusive, pelo que se depreende dos autos, até o momento da
interposição deste recurso, ela não visitava sua genitora desde 28/01/2020, quando
permaneceu em sua residência por menos de 03 minutos (pág. 10).
No mesmo sentido foi o parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça:
“Ademais, a perícia médica ainda será realizada, a qual poderá ofertar ao
julgador maiores elementos para eventual novo interrogatório e para o
julgamento de mérito. À falta de justificativa plausível, não há motivo
para designar novo interrogatório da interditanda, procedimento que
apenas afetaria a marcha processual e adiaria o julgamento de mérito.”
pág. 49.
1 Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752 , o juiz determinará a produção de prova pericial para
avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2082316-41.2020.8.26.0000 - ACD
5
Portanto, considerando a extrema litigiosidade existente entre as
partes, é de rigor a manutenção da decisão agravada, isto porque somente o perito
poderá examinar a interditanda e seu histórico médico a fim de concluir acerca de
seu estado de saúde mental.
O pedido de expedição de ofício ao Hospital Alvorada para que
apresente os prontuários médicos da interditanda também não comporta provimento.
A agravante não comprovou a indispensabilidade de tais
documentos para o processo de interdição da agravada. Nota-se que os prontuários
aos quais se refere são provenientes de cirurgia de joelho, que aparentemente não
possui ligação com o estado mental da interditanda. Além disso, caso sejam
necessários, os prontuários poderão ser requisitados pelo próprio perito para
elaboração do laudo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora